Tribunal: TJDFT
Processo: 0705801-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Pesquisa no sistema CRC-JUD. Possibilidade. Ofícios. Plataformas de aplicativo de transporte. Vínculo atual do executado. Demonstração. Ausência. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu a pesquisa no sistema CRC-JUD, bem assim negou o envio de ofícios e eventual penhora de créditos do executado nas plataformas Uber, 99 e Cabify.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a pesquisa no sistema CRC-JUD para obtenção de informações sobre o regime de casamento do agravado; e (ii) estabelecer se é possível o envio de ofícios e eventual penhora de créditos percebidos pelo agravado por meio de aplicativos de transporte.
III. Razões de decidir
3. É cabível a autorização da pesquisa no sistema CRC-JUD, a fim de obter informações do devedor, quando, além de restarem infrutíferas as demais tentativas de localização de bens do executado para a satisfação da obrigação, a pesquisa extrajudicial for muito trabalhosa pela ausência de informações sobre os atos de registro civil.
4. Possível a expedição de ofícios a fim de localizar patrimônio penhorável. Todavia, ao dever de cooperação exige-se que o credor indique, minimamente, a probabilidade de êxito da diligência requerida, de modo a recomendar a atuação excepcional do Poder Judiciário em conduta, a princípio, de incumbência da própria parte exequente.
5. No caso, o agravante não apresentou indícios mínimos de que o agravado, atualmente, possui vínculo com as plataformas Uber, 99 e Cabify, mas apenas menciona uma informação antiga e genérica, datada de junho de 2021, fornecida pelo executado de que estava trabalhando como motorista de aplicativo.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0727966-90.2021.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. em 13/10/2021; AGI 0737195-11.2020.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. em 27/1/2021; APC 0701330-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Portela, 6a Turma Cível, j. em 20/03/2024; APC 0715865-55.2020.8.07.0000, Rela. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. em 26/8/2020; APC 0710607-93.2022.8.07.0000, Rela. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. em 10/11/2022.